Tribunal: STF
Processo: HC 260955
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto qualificado, invasão de dispositivo informático e lavagem de dinheiro. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Samuel Vinicius Pereira dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 1.024.929/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 6). 



    O paciente foi condenado à pena de 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, II, do CP, por duas vezes, invasão de dispositivo informático, disposto no art. 154-A, §2º, do CP, por duas vezes, e lavagem de capitais, tipificado no art. 1º da Lei 9.613/1.998, por duas vezes (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incompetência absoluta do juízo de origem para processar e julgar o caso em análise. Ressalta que os autos foram, de forma equivocada, remetidos ao Juízo do Estado de São Paulo, quando, na realidade, deveriam ter sido encaminhados à Justiça Estadual do Ceará. Argumenta que os valores supostamente subtraídos foram retirados de conta bancária mantida por empresa sediada na cidade de Fortaleza/CE, local onde efetivamente se concretizou o prejuízo patrimonial. Alega violação ao princípio do juiz natural ante o prosseguimento da ação penal perante juízo incompetente. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos dos atos decisórios proferidos até o julgamento final deste writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento da incompetência absoluta do juízo com a determinação da remessa imediata dos autos à Justiça Estadual do Estado do Ceará.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fls. 356):



O processo se iniciou e desenvolveu-se de maneira regular, não havendo nulidades a serem sanadas. Com efeito, o juízo é competente, observou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório. O Ministério Público é parte legítima para figurar no polo ativo da relação processual, uma vez que se trata de crime que se apura mediante ação penal pública. A parte ré, por seu turno, é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a ela se imputa a conduta delituosa. No mais, reputo que o pedido é juridicamente possível, pois a conduta descrita é aparentemente delituosa ( fumus commissi delicti ). O interesse de agir, por sua vez, está presente, pois sem o processo não é possível a aplicação da sanção prevista na lei. Evidenciou-se, deste modo, a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Diante disso, não havendo irregularidades, passo a análise do mérito do processo.



    Já a Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes termos, in verbis (e-STJ fls. 383/385):



5. Pois bem, descabido falar em nulidade do processo, mercê da incompetência. Deveras, em primeiro lugar, a competência territorial é de natureza relativa, de sorte que o não oposição de exceção de incompetência (e não consta que a defesa a tenha deduzido) acarreta a prorrogação de competência do juízo ( STF, RHC nº 100.969, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 27/10/2010; DJ 14/05/2010; HC nº 98.205, relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 24/11/2009; DJ 11/12/2009; STJ, AgRg no CC nº 187.987/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 28/9/2022; AgRg no AREsp nº 1.504.595/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 30/9/2019 ; AgRg no AREsp nº 1.337.121/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020 ). 



Além disso, não se pode desconsiderar que, conforme indicado na denúncia, “mesmo que as empresas vítimas estejam localizadas em Estado distintos e bastante distantes, grande parte da atividade criminosa ligada mais diretamente à invasão de dispositivos informáticos e furtos mediante fraude foram praticadas a partir da cidade e região de São Paulo/SP” (fls. 326) circunstância que, ao menos em linha de princípio, justifica a fixação da competência do juízo criminal da Capital, nos termos dos artigos 70, 76 e 7, II, do Código de Processo Penal. 



6. Por sua vez, não se entrevê maltrato ao princípio do juiz natural no fato de o processo ter tramitado na 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, porquanto foram observadas as regras de organização judiciária do Estado de São Paulo. O tema já foi assentado pelo Supremo Tribunal Federal, que proclamou que “o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural” (ADI nº 4414, relator Ministro Luiz Fux, Dj 17/06/29013)



Importante ter em mente que o princípio do juiz natural visa assegurar “a imparcialidade de quem é incumbido de julgar a causa” (ANTONIO SCARANCE FERNANDES, Processo Penal Constitucional, Editora Revista dos Tribunais, 7ª edição, pág. 135). E nem de longo houve quebra dessa imparcialidade. 



7. Aliás, não se pode olvidar que a combativa defesa não suscitou as acenadas eivas em suas alegações finais (fls. 6.098/6.115 da origem), nem na apelação manejada (fls. 6.122/6.148 da origem), de sorte que, a rigor, houve preclusão. Com efeito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal “( AgRg no HC nº 627.331/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021 ).



    Conforme destacado pela Corte de origem, a competência territorial, de natureza relativa, sujeita-se à prorrogação quando não arguida por meio de exceção de incompetência em momento oportuno, o que não se verificou nos autos, em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte, como se extrai dos julgados a seguir:



    (...)



    Ademais, a Corte de Origem fundamentou a competência do juízo criminal da Capital com base nos artigos 70, 76 e 7º, II, do Código de Processo Penal, em razão de grande parte da atividade criminosa — que envolveu a invasão de dispositivos informáticos e furtos mediante fraude — ter sido praticada a partir da cidade e região de São Paulo/SP, elemento que por si só justificaria a fixação da competência territorial. 



    De igual modo, a decisão de origem não incorreu em equívoco ao afastar a suposta violação ao princípio do juiz natural. A Corte corretamente observou que a tramitação do processo em Vara especializada (1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital) encontra amparo nas regras de organização judiciária do estado de São Paulo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme a ADI n. 4.414 citada, é clara ao proclamar que a atribuição de competência territorial abrangente a Varas especializadas, fundamentada no art. 125 da Constituição Federal, não viola o princípio do juiz natural, visto que se trata de matéria atinente à organização judiciária e não compromete a imparcialidade do julgador, que é a essência do referido princípio. 



    Confira-se a ementa do referido julgado da Suprema Corte:



    (...)



    Por fim, o acórdão acertadamente apontou a preclusão das arguições de nulidade. A defesa, em que pese sua combatividade, não suscitou as supostas eivas processuais em suas alegações finais, tampouco na apelação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal. 



    Tal entendimento reforça a regularidade do processo verificada desde a sentença de origem, que já atestava a inexistência de nulidades a serem sanadas, a competência do juízo, a observância do direito de defesa e a garantia do contraditório, bem como a legitimidade das partes e a presença dos requisitos para a persecução penal, como o fumus commissi delicti e o interesse de agir. 



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente